Tribunal: TJSP
Processo: 1070397-44.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Serviço Noturno
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO (ASSISTENTE DE SAÚDE/ENFERMAGEM) – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Pretensão ao recebimento do adicional noturno, independentemente da submissão ao regime remuneratório de subsídio, instituído pela Lei Municipal no 16.122/15 – Cabimento – Benefício previsto como direito social do trabalhador na Constituição Federal – Artigo 13 da Lei Municipal no 16.122/15 que, por sua vez, prevê a

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO (ASSISTENTE DE SAÚDE/ENFERMAGEM) – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Pretensão ao recebimento do adicional noturno, independentemente da submissão ao regime remuneratório de subsídio, instituído pela Lei Municipal no 16.122/15 – Cabimento – Benefício previsto como direito social do trabalhador na Constituição Federal – Artigo 13 da Lei Municipal no 16.122/15 que, por sua vez, prevê a compatibilidade entre o regime de subsídio e as parcelas remuneratórias de caráter não permanente – Regime de subsídio não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos - Correção monetária e juros de mora dos valores atrasados, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos do quanto decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810) - Precedentes - Sentença reformada.
Apelo provido.